Tribunal: TJSP
Processo: 0030604-75.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. Conflito Negativo suscitado pela Sexta Câmara de Direito Público em face da Décima Segunda Câmara de Direito Público. Alegação de prevenção entre essa ação de cobrança referente ao fornecimento de insumos hospitalares e ação civil pública na qual se declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos de compra e venda da firmados pela autora e o Município de Taubaté.

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. Conflito Negativo suscitado pela Sexta Câmara de Direito Público em face da Décima Segunda Câmara de Direito Público. Alegação de prevenção entre essa ação de cobrança referente ao fornecimento de insumos hospitalares e ação civil pública na qual se declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos de compra e venda da firmados pela autora e o Município de Taubaté. Ações com pedido e causa de pedir diversos. Ausência das hipóteses de conexão ou continência, nos termos dos artigos 55 do CPC e artigo 105 do RITJSP. Conexão que não se verifica se uma das ações já transitou em julgado. § 1o do art. 55 do novo CPC. Súmula 235/STJ. Anotação de prevenção, outrossim, que decorre de julgamento de agravo de instrumento tirado justamente de decisão proferida na presente ação de cobrança. Conflito procedente, estabelecida a competência da Colenda Décima Segunda Câmara de Direito Público.